Tribunal: TJSP
Processo: 1002750-31.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002750-31.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é embargada CAROLINE CASSIANE GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), MAGALHÃES COELHO, MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002750-31.2019.8.26.0506/50000
Embargante: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto
S/A
Embargado: Caroline Cassiane Gonçalves
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 18459
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão –
Inocorrência – Pretendida rediscussão da matéria tratada nos
autos – Impossibilidade nesta via – Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração nos quais alega a
requerida que o julgamento da apelação é omisso.
É o relatório.
Recebo os Embargos de Declaração, porque tempestivos,
negando-lhes provimento, contudo, pois não há omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgamento da apelação.
Pelo contrário, o v. acórdão apreciou todas as questões
submetidas a julgamento, inclusive o aspecto relativo à legitimidade da empresa para
exercer atividades inerentes à esfera de atuação do poder público, fazendo-o de maneira
clara, coerente e completa.
De fato, o argumento da atribuição constitucional da
Transerp para atuar na esfera do controle do trânsito foi devidamente apreciado no
julgamento da apelação, na base de ampla fundamentação, invocando-se, na oportunidade,
a norma do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, de sorte que de nada vale
argumentar com a Lei Complementar Municipal no 998/2000, perspectiva da qual,
considerada a categoria lógica conhecida como relação de prejudicialidade, não se haveria
de resolver a questão.
Mais ainda, desnecessário seria explicar que lei municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não derroga lei estadual editada no legítimo exercício da competência que a Constituição
Federal reservou a esta unidade da Federação. Enfim, o acórdão tem de ser claro, não
necessariamente didático.
Afirma a embargante que o v. acórdão teria “atingido
frontalmente” (sic) a regra dos artigos 139, I; 373, I e II, 369, 370, 385, 442 e 464, todos do
Código de Processo Civil, a norma dos artigos 1o, 5o, 7o, III, 8o, 13, § 1o, 16, 24, 61, VI, VII
e XI, 73, 74, § 2o, 75, § 1o, 77-A, 79, 84, 280, §§ 2o, 3o e 4o, e 320, caput e parágrafo único,
todos do Código de Trânsito Brasileiro, e as disposições dos artigos 5o, XXXV e LV, 30, I,
37, XIX, 173, §1o e 175, caput, todos da Constituição Federal. Todavia, é bem de ver que a
afirmação da parte é genérica, superficial, não se podendo confundir uma lista de artigos
com fundamentação.
Parafraseando Poincaré ainda que em outro contexto ,
assim como uma casa não se confunde com um amontoado de pedras, tampouco um
acórdão pode ser visto como um amontoado de normas. Importa o substrato, o exame das
teses jurídicas que as partes, à luz dos fatos, discutem. E essa apreciação foi feita
Enfim, o v. acórdão não estava obrigado a fazer referência
expressa a certo e determinado dispositivo legal, impondo-se-lhe apenas apreciar a tese
jurídica defendida pela parte, o que fez.
Observe-se também que questões relativas à inexistência de
distribuição de dividendos e ao fato de a Embargante não visar ao lucro em nada,
absolutamente nada interferem com o julgamento da causa, que se encaminhou sob outra
perspectiva.
E não se esperava que a turma julgadora tivesse de dizer
acerca de tudo o que não interessa ao julgamento da causa, mas sim sobre aquilo que
interessa, estabelecendo-se entre a fundamentação do v. acórdão e as teses da Transerp, ora
Embargante, manifesta e evidente relação de prejudicialidade, como já se antecipou. E o
que é evidente por definição não se tem de demonstrar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito dos julgados mencionados pela parte, é certo que
deles se ocupou o v. acórdão, na penúltima lauda, oportunidade na qual se cuidou de dizer
que eles não interferem com o entendimento adotado, no sentido de que a Transerp
pessoa jurídica de direito privado, que não foi constituída para exercer poder de polícia de
trânsito encontra-se impossibilitada de praticar atos privativos dos agentes de trânsito.
Diga-se mais, dois, três ou meia dúzia de acórdãos, por mais
respeitáveis que sejam, não configuram precedente vinculante, mesmo porque haverá
pronunciamentos, em igual ou maior número, em sentido contrário ou diferente (aliás,
propósito do conceito de "precedente", v. a norma do artigo 927 do CPC).
Nesses termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator